Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701936-09.2021.8.07.0003 RECORRENTE: VONIZIA DA SILVA DIVINO PEREIRA RECORRIDO: BELMIRO RODRIGUES GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. RESOLUÇÃO. DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À ENTRADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar os efeitos decorrentes do alegado inadimplemento do negócio jurídico de compra e venda de estabelecimento comercial. 2. Após a detida análise das circunstâncias de fato e dos elementos de prova coligidos aos autos o Juízo singular desconstituiu o negócio jurídico celebrado entre as partes ao fundamento de que a demandada, ao receber de volta, do autor, parte do valor da entrada pactuada no negócio jurídico, assentiu com o requerimento de resolução contratual por ele formulado. 3. A apelante se limitou a alterar o enquadramento jurídico do negócio celebrado entre as partes, centralizando suas razões recursais na aplicabilidade ao caso das regras regentes do contrato de trespasse e no preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 104 do Código Civil. Os argumentos articulados pela recorrente não constituem justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma da sentença apelada. 4. É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. Assim, o recorrente deve demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada. 5. Por não terem sido articulados argumentos suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, em especial no que diz respeito à distribuição e ao cumprimento do ônus da prova, a sentença apelada deve ser mantida em relação à possibilidade de resolução do negócio jurídico em exame com fundamento na regra prevista no art. 475, do Código Civil. 6. Ademais, em relação ao mérito da demanda, o art. 475 do Código Civil permite ao credor optar entre o cumprimento forçado do contrato ou a resolução no caso de inadimplemento. No caso em deslinde, em razão da inviabilidade do aperfeiçoamento da compra e venda do estabelecimento, o autor optou pela resolução. 7. Diante da desconstituição do negócio de compra e venda o retorno das partes ao estado anterior à negociação é consequência lógica. Por isso, deve ser mantida a condenação da apelante à devolução do valor correspondente à entrada, com o acréscimo de juros e atualização monetária. 8. Convém acrescentar que diante da ausência de comprovação de contraprestação, bem como do fato de ter sido o estabelecimento comercial alienado a terceiro imediatamente após a celebração do negócio jurídico em exame, a apelante deve devolver o valor recebido para evitar o enriquecimento à custa de outrem, prática que não pode subsistir, de acordo com a regra prevista no art. 884, caput, do Código Civil. 9. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando a validade do negócio objeto da lide bem como que o recorrido não teria cumprido o seu ônus da prova de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 373 do CPC, pois, consoante reiterados julgados do STJ, “Tendo a Corte local afirmado que o autor comprovou os fatos alegados atinentes ao inadimplemento contratual e de a demandada não ter cumprido com o seu mister de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 45.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009